Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM SEGURADORA NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS SUPORTADOS COM A FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu e procedentes em parte os pedidos iniciais formulados pela autora para condená-lo ao pagamento de R$ 1.338,75, a título de ressarcimento dos custos com franquia do seguro e complementação de aluguel de veículo, corrigidos desde a data do desembolso e juros de mora desde o evento danoso.
2. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto ao argumento de está sendo cobrado em dobro, considerando que firmou acordo extrajudicial com a seguradora onde desembolsou R$ 2.000,00 pelo conserto do veículo da autora.
3. Restou incontroverso que o recorrente colidiu na traseira do veículo da autora e firmou acordo extrajudicial com o a seguradora para pagamento do conserto veículo. A proposta de acordo enviada pela seguradora e juntada pelo réu aponta que o valor negociado refere-se tão somente aos custos desembolsados pela seguradora (Id 171508821).
4. Assim, não merece prosperar a tese do réu de pagamento em duplicidade tendo em vista que o valor acordado junto a seguradora não abrangeu o ressarcimento dos valores custeados pela autora com franquia e complementação de locação de veículo reserva (Id 17150102).
5. Precedente: Acórdão 855875, 20140610073399ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 316, partes: Marcio Santos Pacheco versus Sul América Companhia Nacional de Seguros e outros.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.